Tribunal: TJDFT
Processo: 0007895-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007895-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64850079, o SINDIRETA requer o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos relativos aos exequentes FRANCISCO HERON ANTONIO DE LIMA, FRANCISCO JORGE DOS SANTOS, FRANCISCO LEANDRO CAETANO, FRANCISCO MARCOS FREIRE, FRANCISCO PAZ DE LIMA, SUCESSORES DE FRANCISCO SOARES e FRANCISMAR DOS SANTOS BARBOSA. O Distrito Federal não se opõe ao pedido (ID: 66157972). Em relação aos anuentes, verifica-se que o processo foi extinto em relação aos substituídos GABRIEL DE MORAIS ALENCAR e FRANCISCO PEREIRA PINTO (ID: 25834875). Por sua vez, quanto ao anuente FRANCISCO VIANEZ SIQUEIRA MELO, consta ofício da COORPRE o qual veicula sentença extintiva do precatório n. 0707971-91.2021.8.07.0000 pelo pagamento (ID: 38757897). No que se refere aos honorários contratuais, foram fixados em 20%, conforme decisão de ID: 9348928. Na mesma decisão, o feito foi saneado em relação aos servidores. Os embargos à execução n. EME 2008 00 2 002905-9 transitaram em julgado no dia 22/08/2013, conforme consulta processual no sítio deste Tribunal de Justiça. O modo de pagamento para Requisição de Pequeno Valor foi definido em 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do acórdão n. 1371731 (ID: 29248378), que transitou em julgado no dia 22/11/2021 (ID: 30937993). Os honorários da execução foram fixados em 5% na decisão de ID: 9348833. A habilitação dos sucessores de FRANCISCO SOARES foi deferida na decisão de ID: 35619747. Decido. Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos FRANCISCO HERON ANTONIO DE LIMA, FRANCISCO JORGE DOS SANTOS, FRANCISCO LEANDRO CAETANO, FRANCISCO MARCOS FREIRE, FRANCISCO PAZ DE LIMA, SUCESSORES DE FRANCISCO SOARES e FRANCISMAR DOS SANTOS BARBOSA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento). No tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 19 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR